Tribunal: TJPA
Processo: 0802869-74.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802869-74.2023.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO RICARDO CARVALHO

APELADO: SERASA S.A., CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DESCONHECIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 321, § ÚNICO, DO CPC. CONSIDEROU O JUÍZO A QUO QUE HAVERIA NECESSIDADE DE PROVA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUCIONAR OS FATOS EXTRAJUDICIALMENTE. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I –
A insurgência recursal cinge-se ao acerto, ou não, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 321, § único, do CPC, em razão de não ter o autor juntado comprovante de tentativa em solucionar os fatos extrajudicialmente (procedimento administrativo), antes de ajuizar a presente ação.

II -
A sentença não deve subsistir, em decorrência da inobservância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), pois exigiu que o autor diligenciasse a fim de esgotar a esfera administrativa antes de recorrer ao Judiciário, o que não se pode considerar razoável, uma vez que tal decisum fere o acesso à Justiça.

III
- Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito perante o juízo de piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802869-74.2023.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO RICARDO CARVALHO

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS

APELADO: SERASA S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: CLARO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ADRIANO RICARDO CARVALHO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada contra
SERASA S.A. e CLARO S.A
.

Ao receber os autos, o magistrado determinou que a parte autora ou recolhesse as despesas processuais iniciais ou, informasse a disponibilidade de pagamento da verba parcelada ou, demonstrasse a hipossuficiência, apresentando documentos que entendesse pertinentes à comprovação da alegação de hipossuficiência como comprovante de renda e última declaração do imposto de renda, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

A requerente se manifestou e juntou documentos acerca do imposto de renda de terceira pessoa (ID 16461774).

Em decisão de ID 16461780, o magistrado determinou que o autor emendasse a inicial para acrescentar no polo passivo da demanda a instituição financeira que teria requerido a inclusão do autor na SERASA, apresentar comprovação de tentativa de solucionar os fatos extrajudicialmente e esclarecer a divergência entre o CPF, em tese do autor, e as consultas banco de dados da receita federal juntadas.

No ID 16461781 o apelante juntou comprovante de que não declara imposto de renda. Já no ID 16461784 peticionou argumentando acerca do direito constitucionalmente garantido de exercer o direito de ação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado indeferiu a inicial e julgou extinto sem resolução de seu mérito, com fulcro no art. 321, § único, do CPC.

Em suas razões do ID 16461786, suscitou o autor/apelante que: 1) que os Tribunais entendem que não é necessário que o autor tenha realizado qualquer pedido administrativo antes de postular a ação; 2) que preenchidos os requisitos legais de ajuizamento da ação, nos termos do artigo 319 e 320, do CPC, e respeitadas as condições da ação – interesse de agir e legitimidade – nos termos do artigo 17, do CPC, a parte possui direito constitucionalmente garantido de exercer o direito de ação.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada. Requereu justiça gratuita.

Contrarrazões da ré SERASA S.A. no ID 16461793.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802869-74.2023.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO RICARDO CARVALHO

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS

APELADO: SERASA S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: CLARO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se ao acerto, ou não, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 321, § único, do CPC, em razão de não ter o autor juntado comprovante de tentativa em solucionar os fatos extrajudicialmente (procedimento administrativo), antes de ajuizar a presente ação.

Desde logo, afirmo que assiste razão a apelante, sendo a anulação do
decisum
medida que se impõe.

O autor/apelante não é obrigado a formular prévio requerimento administrativo ou ajuizar anterior ação que tem como objetivo requerer a declaração de inexistência de débito e danos morais no âmbito de uma relação consumerista.

No caso em apreço, com o intuito de comprovar o alegado, a recorrente anexou ao processo além de documentos pessoais, extrato do SERASA comprovando a negativação que sustenta ser indevida (ID 16461770).

Contudo, nada sobre este aspecto foi analisado, tendo ocorrido o indeferimento da petição inicial, equivocadamente, nos termos do art. 321, § único, do CPC.

Portanto, a sentença não deve subsistir, em decorrência da inobservância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), pois exigiu que o autor diligenciasse a fim de esgotar a esfera administrativa antes de recorrer ao Judiciário, o que não se pode considerar razoável, uma vez que tal
decisum
fere o acesso à Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024